Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS; NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; TERRACAP (ID’s 30113839, 30113834 e 30113844), em face de sentença (ID 30113805) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declarou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste instrumento de mandato, em que a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, outorgue poderes de representação processual ao advogado ARIEL GOMIDE FOINA – OAB-DF 22.125. Ante o exposto, INTIME-SE a Apelante, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis: (i) regularizar a sua representação processual; (ii) recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção; (iii) e esclarecer as partes que compõe o grupo de Apelantes do ID 30113839, nos termos dos arts. 76, § 2o, II; 932, parágrafo único; 933, caput e 1.007, § 4° todos do CPC. Em seguida, encaminhe-se os autos à Secretaria da turma para cadastrar: (i) os referidos Apelantes; (ii) e a Curadoria Especial na representação dos eventuais interessados. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 17:12:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador